Tribunal: TJMT
Processo: 1014914-65.2020.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014914-65.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SOLANGE FEITOSA DE SOUZA - CPF: 502.375.001-91 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1014914-65.2020.8.11.0003

Origem: 1° JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s): SOLANGE FEITOSA DE SOUZA

Recorrido(s): ENERGISA S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 17/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PLEITO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – SERVIÇO DISPOBILIZADO NO MESMO ENDEREÇO DECLARADO PELA CONSUMIDORA EM OUTRA AÇÃO – TITULARIDADE CONFESSADA EM OUTRO PROCESSO – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO – INSCRIÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SETENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não dependem de prova os fatos admitidos em processo judicial como incontroversos, nem os fatos confessados, nos termos do artigo 374, do Código de Processo Civil.

Havendo a comprovação de que em outra ação proposta pela consumidora a mesma indicou seu endereço como sendo o mesmo no qual se localiza a UC cujos débitos estão sendo discutidos nesta ação, resta comprovada a relação jurídica, não havendo se falar em telas unilaterais, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pedido inicial ante a comprovação da relação jurídica mediante a indicação do mesmo endereço onde está instalada a UC em outra ação, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial.

Com arrimo no que dispõe o art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não se utilizou de nenhum tipo de serviço, tampouco contratou, de modo que resta configurado como indevida a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Analisando os fatos narrados e compulsando as provas produzidas nos autos, tenho que o recurso deve ser desprovido, porquanto comprovada a relação jurídica entre as partes.

A parte promovente, ora Recorrente na inicial apenas negou a relação jurídica, no entanto constou na sentença que em consulta ao sistema PJE foi possível localizar ação judicial (
1000738-86.2017.8.11.0003)
em que a parte promovente indicou o mesmo endereço relativo à UC cujos débitos estão sendo discutidos nesta ação, de modo que se trata de uma confissão que independe de prova, conforme descrito na sentença:

A parte Reclamante alega desconhecer a origem do suposto débito, incluído junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Requerido, no importe de
R$ 228,26 data: 17.06.2019
. Aduz que sequer foi notificado acerca da inclusão do seu nome junto ao SPS/SERASA e em decorrência do ato praticado pelo Requerido, este causou grave lesão e cerceamento do crédito da Requerente.

Em contrapartida afirma a Reclamada que a Reclamante é titular da
UC 183848-1, situada à Rua dos Radialistas, Bairro: Luz Daiara, Rondonópolis/MT
. Juntou aos autos ficha cadastral com dados da consumidora, e extratos de OS.

Pois bem. Embora a Requerente, em impugnação, argumente que não reconhece os seguintes dados:
UC cadastrada sob o nº 183848-1, situada na 124888 RUA DOS RADIALISTAS 544 0071232410000 BAIRRO: LUZ DAIARA, RONDONOPOLIS,
em consulta ao sistema PJE, constato no Processo nº 1000738-86.2017,8,11,0003, que a parte Autora indica na petição inicial, como seu o endereço o mesmo que nesta lide afirme desconhecer, qual seja,
Rua dos Radialistas, Bairro: Luz Daiara, Rondonópolis/MT.

Assim o conjunto probatório de cognição, indica que os fatos muito provavelmente ocorreram conforme narrado na contestação e não tendo a parte Autora comprovado a quitação de tais débitos, a improcedência do pedido inicial é medida que de rigor.

Em recurso, a parte promovente sequer impugna tal fundamento da sentença, se limitando a alegar genericamente a falta de juntada de contrato e a existência de fraude.

Não dependem de prova os fatos admitidos em processo judicial como incontroversos, nem os fatos confessados, nos termos do artigo 374, do Código de Processo Civil.

Havendo a comprovação de que em outra ação proposta pela consumidora a mesma indicou seu endereço como sendo o mesmo no qual se localiza a UC cujos débitos estão sendo discutidos nesta ação, resta comprovada a relação jurídica, não havendo se falar em telas unilaterais, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022